Tribunal: STF
Processo: MS 38721
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO STJ. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



1. Mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



2. O Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros Tribunais (enunciado nº 624 da Súmula do STF).



3. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Otavio Gomes Filho em face de decisão proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, que, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.095.111/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial.



    2. A decisão monocrática combatida foi ementada nos seguintes termos:



    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 98, § 3º, E 803, III, CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.”



    3. O impetrante narra que ajuizou ação que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, demanda na qual foi agraciado com o benefício da justiça gratuita. Afirma que a ação foi julgada improcedente e “na parte final da sentença, foi o Impetrante condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, observando-se, quanto à exigibilidade, a justiça gratuita”.



    4. Informa, ainda, que, passados mais de um ano do trânsito em julgado, foi iniciado o cumprimento de sentença nº 0003139-18.2019.8.26.0220 e que, em ofensa ao art. 513, § 4º, do CPC/2015, somente foi intimado pelo Diário Eletrônico Oficial, além de ter sido determinada a revogação do benefício da justiça gratuita pelo Juízo singular.



    5. Relata que apresentou, sem sucesso, Exceção de Pré-Executividade “alegando (1) nulidade da intimação (art. 280, CPC), pois realizada em desconformidade com as determinações legais (art. 513, §4º CPC) e não garantiu o efetivo contraditório (art. 7º CPC), (2) ausência de demonstração prévia da perda de condição de hipossuficiente do devedor – ônus do credor (art. 98, § 3º, CPC) e (3) inexigibilidade do título executivo posto que a hipossuficiência do Impetrante (art. 803, III, CPC)”.



    6. Sustenta que, irresignado, “interpôs Agravo de Instrumento ao Tribunal de Justiça de São Paulo, também julgado improcedente (...) sob a fundamentação de que analisar os documentos comprobatórios da hipossuficiência do Agravante (ora Impetrante) demandaria dilação probatória, o que não é permitido em exceção de pré-executividade”.



    7. Nesse contexto, interpôs agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, que, por decisão monocrática, não conheceu do agravo em recurso especial.



    8. Alega , em suma, ofensa ao devido processo legal disposto nos arts. 98, § 3º, 514 e 803, inc. III, todos do CPC/2015, pois sustenta “evidente que a fase executiva – cumprimento de sentença – instaurou-se sob vício da nulidade eis que instaurada sem que os Exeqüentes comprovassem a condição (art. 803, III, Lei Processual) para tanto, qual seja, a mudança da condição de hipossuficiente do Impetrado, o que não ocorreu”.



    9. Aponta incoerência na manutenção do ato impugnado mesmo com o reconhecimento do estado de hipossuficiência nas sucessivas instâncias recursais.



    10. Por fim, também menciona não haver sido citado na forma devida para o início do cumprimento de sentença no juízo de origem, além de expor dívidas e comprovantes de insuficiência de saldá-las.



    11. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e a ordem da segurança para anular o cumprimento de sentença nº 0003139-18.2019.8.26.0220 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Guaratinguetá do Estado de São Paulo.



    É o relatório. 



Análise



    12. A Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, que:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



(...)



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;”



    13. A previsão constitucional, portanto, é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB).



    14. Por outro prisma, o art. 105, inc. I, al. “b”, da Constituição da República assim dispõe: 



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 



    I – processar e julgar, originariamente:



(...)



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;” (grifos nossos).



    15. Assim, tratando-se de writ impetrado contra decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça, é daquela Corte a competência para o respectivo processamento.



    16. Tal entendimento é pacífico na jurisprudência desta Corte Maior, tendo sido cristalizado no verbete nº 624 da Súmula do STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. (grifos nossos).



    17. Além disso, trata-se de disposição expressa da LOMAN (Lei Complementar nº 35, de 1979), que estabelece, nos termos do art. 21, inc. VI, que cabe aos próprios Tribunais julgarem os mandados de segurança impetrados contra seus atos.



    18. O caso é, portanto, de não conhecimento do presente writ, em vista da flagrante incompetência desta Corte. No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 37.617-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021).



Dispositivo



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    20. Com fundamento no nos arts. 105, I, “b”, da Magna Carta, 64, § 1º, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF, determino a remessa deste feito ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator